Tribunal: TJDFT
Processo: 0729799-07.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2025-07-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0729799-07.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: JOSE GIOVANI GALVAN MARTINS AGRAVADO: RESIDENCIAL PORTAL DOS LIRIOS D E C I S Ã O Trata-se de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto por JOSÉ GIOVANI GALVAN MARTINS contra a r. decisão proferida pelo Juízo da 2a Vara Cível de Águas Claras/DF, nos autos da ação de execução n. 0705355-88.2018.8.07.0020, movida pelo RESIDENCIAL PORTAL DOS LÍRIOS, que homologou a avaliação do imóvel penhorado e determinou sua alienação em hasta pública, indeferindo o pedido de parcelamento do débito. Eis a r. decisão agravada: “Embora inexista previsão, na fase de cumprimento de sentença, para a incidência do parcelamento do débito, nada obsta sua aplicação, se o autor concordar com a transação. No caso, contudo, a parte exequente não concordou expressamente com o acordo formulado, não sendo dado ao Juízo impor qualquer parcelamento lastreado tão somente na ausência de manifestação da parte exequente, nem mesmo lastreado na alegação de que se deve privilegiar o meio menos gravoso para o executado, nada obstante as partes possam, posteriormente, a qualquer tempo, alcançar outros termos mais cômodos para ambas. Ante o exposto, indefiro o pedido de parcelamento tal como formulado. No mais, ante o desinteresse da parte executada em se manifestar acerca da avaliação do imóvel de ID. 215736826, bem como da ausência de interesse na adjudicação, homologo a avaliação de fixando o preço do imóvel penhorado nos autos em R$ 450.000,00 (quatrocentos e cinquenta mil reais), atualizado até 25/10/2024. Remetam-se os autos ao Leiloeiro para que promova a alienação do bem em hasta pública, ficando vedada sua venda por quantia inferior a 70% do valor da avaliação. Atente-se para o disposto no art. 843 do CPC, que veda a alienação do bem imóvel por preço inferior ao da avaliação se não for suficiente para garantir a quota-parte dos terceiros interessados (cooproprietáros e/ou meeira), calculada esta (quota) com base naquela (avaliação). Designado o leilão, INTIMEM-SE as partes quanto à data, na forma do art. 889 do CPC.” O agravante sustenta, em síntese, que a r. decisão estaria equivocada ao encaminhar o imóvel a leilão, uma vez que teria apresentado proposta de pagamento do débito, com entrada de R$ 20.000,00 e o restante mediante desconto mensal de 15% de seus vencimentos junto à Polícia Civil do Distrito Federal. Alega que a proposta garantiria o adimplemento da obrigação de forma menos gravosa, nos termos do art. 805 do CPC, e que a ausência de manifestação do exequente sobre a proposta não poderia ser interpretada como recusa tácita. Invoca os princípios da cooperação, da dignidade da pessoa humana e da menor onerosidade, bem como precedentes do STJ que admitem a penhora de vencimentos em percentual que preserve o mínimo existencial. Ao final, requer, liminarmente, a concessão de efeito suspensivo para sustar o leilão designado para os dias 8 e 11/9/2025, e, ao final, a reforma da r. decisão agravada. Preparo no ID 74244846. É o relatório. Decido. Como cediço, recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, III e IV, do CPC, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão (art. 932, II, 1.019, I, do CPC). Portanto, há de ser analisada a existência de risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, bem como a demonstração da probabilidade de provimento do recurso. Nos termos do art. 916, § 7o, do CPC, o parcelamento do débito é cabível apenas na execução de título extrajudicial, sendo expressamente vedado na fase de cumprimento de sentença. Confira-se: "Art. 916. No prazo para embargos, reconhecendo o crédito do exequente e comprovando o depósito de trinta por cento do valor em execução, acrescido de custas e de honorários de advogado, o executado poderá requerer que lhe seja permitido pagar o restante em até 6 (seis) parcelas mensais, acrescidas de correção monetária e de juros de um por cento ao mês. [...] § 7o O disposto neste artigo não se aplica ao cumprimento da sentença." (g.n.) Ainda que se admita a possibilidade de parcelamento por acordo entre as partes, é imprescindível a anuência do credor, o que não se verifica no caso concreto. A proposta apresentada pelo agravante, embora demonstre intenção de adimplir a obrigação, não vincula o credor, que tem o direito de recusar condições que não lhe sejam convenientes. O princípio da menor onerosidade, previsto no art. 805 do CPC, deve ser interpretado em harmonia com o direito do credor à satisfação do crédito, não podendo ser utilizado como escudo para obstar a efetividade da prestação jurisdicional. A corroborar o entendimento supra, vejamos: AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PARCELAMENTO DO DÉBITO. I – Inexiste obrigatoriedade de parcelamento do débito no cumprimento de sentença, conforme disciplina do art. 916, § 7o, do CPC, e, diante da não concordância do credor, nesse momento processual, o pedido deve ser indeferido. II – Agravo de instrumento desprovido. (Acórdão 1661595, 0734685-54.2022.8.07.0000, Relator(a): VERA ANDRIGHI, 6a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 01/02/2023, publicado no DJe: 01/03/2023.) (g.n.) AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. PAGAMENTO PARCIAL COMPROVADO. ACORDO. NECESSIDADE DE ACEITE DO CREDOR. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. DECISÃO PARCIALMENTE REFORMADA. 1.·A gratuidade de justiça somente será deferida aos reconhecidamente necessitados, que não puderem pagar as custas do processo e os honorários advocatícios sem prejuízo do seu sustento ou de sua família, nos termos do art. 99, § 2o, do Código de Processo Civil.· 2. Não é raro ou incomum a diminuição excessiva de movimentações financeiras de genitores quando são acionados judicialmente para pagamento de obrigação alimentar. Ou além, a diminuição excessiva de patrimônio ou esvaziamento patrimonial. 2.1 Prevalece a alegação de ocultação de bens e valores, como definido nos autos da Ação de Alimentos após a quebra do sigilo fiscal, procedimento muito mais amplo do que a apresentação de comprovantes em Cumprimento Provisório ou nesta via recursal, razão pela qual o pedido de gratuidade judiciária deve ser indeferido. 3. Inexiste possibilidade de se compelir o devedor a aceitar parcelamento de débito em Cumprimento de Sentença, uma vez que a obrigatoriedade de concessão de parcelamento de dívida pelo juiz encontra-se no artigo 916, §6o, CPC em sede de execução de título extrajudicial.·(Acórdão 1810686, 0726014-39.2022.8.07.0001, Relator(a): MARIA IVATÔNIA, 5a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 01/02/2024, publicado no DJe: 14/02/2024.). 3.1 O pagamento parcial gera quitação parcial. 4.·Nos termos dos arts. 77, I, e 80, II, do Código de Processo Civil, a conduta de alterar a verdade dos fatos configura litigância de má-fé, por violação dos deveres de probidade, lealdade e boa-fé processuais que devem nortear a atuação da parte. 4.1 O direito de apresentar defesa e de expor sua versão dos fatos não autoriza as partes a fazerem afirmações comprovadamente falsas em juízo. 5. Recurso conhecido e parcialmente provido. (Acórdão 2003408, 0751007-81.2024.8.07.0000, Relator(a): EUSTÁQUIO DE CASTRO, 8a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 27/05/2025, publicado no DJe: 06/06/2025.) (g.n.) De mais a mais, como muito bem salientou o d. Juízo a quo, nada impede que as partes, de forma extrajudicial, celebrem eventual acordo, todavia, no âmbito judicial, por ora, deve ser seguida a marcha processual, cujo objetivo é a satisfação do crédito do credor. Portanto, nesta cognição sumária, em tese, não se verifica a probabilidade de provimento do recurso, esta alçada a requisito cumulativo e imprescindível a liminar pleiteada. Isso posto, indefiro a liminar. Intime-se a parte agravada para, querendo, apresentar contrarrazões, nos termos do art. 1.019, II, do CPC. Publique-se. Intime-se. Brasília, 24 de julho de 2025. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator